Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CRITÉRIO TERRITORIAL. REGRA GERAL. (CPC, ART. 46). DOMICÍLIO DOS RÉUS EM OUTRO ESTADO. DECLÍNIO. DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR. REMESSA À COMARCA DE PLANALTINA/GO. NECESSIDADE.
1. Apesar de a controvérsia versar sobre a propositura da ação em juízo diverso dos domicílios das partes (violação aos princípios do juiz natural e da razoabilidade), o conflito deve ser dirimido por razão diversa: o declínio de competência foi realizado em desacordo com o art. 46, caput, do Código de Processo Civil – CPC (“A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”).
2. Se o motivo invocado pelo juízo suscitado foi a regra geral da competência no domicílio dos réus (art. 46 do Código de Processo Civil - CPC), não pode decliná-la em razão do domicílio do autor, por ausência de previsão legal ou de incidência das hipóteses previstas no art. 53 do CPC.
3. A tese relacionada à escolha aleatória (indevida) do juízo relativamente competente ganha maior relevância quando envolve juízos estaduais distintos. Inclusive, o próprio autor, na petição inicial, afirma que, em 2014, propôs ação sobre a controvérsia na Comarca de Planatina/GO, o que poderia acarretar eventual litispendência ou coisa julgada, ainda que parcial.
4. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, o suscitado.